Tribunal: TJSP
Processo: 2183546-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
VOTO No 29679

EXECUÇÃO. Agravante que pretende seja suspenso o levantamento de valores pelo Agravado "Nilton", ao argumento de que o numerário bloqueado judicialmente foi desviado criminosamente da sua empresa, da qual o Agravado "Nilton" foi funcionário. Fatos estranhos à execução. Agravante que não é parte na execução, nem terceiro juridicamente interessado. Ausência de legitimidade e de

Ementa:
VOTO No 29679

EXECUÇÃO. Agravante que pretende seja suspenso o levantamento de valores pelo Agravado "Nilton", ao argumento de que o numerário bloqueado judicialmente foi desviado criminosamente da sua empresa, da qual o Agravado "Nilton" foi funcionário. Fatos estranhos à execução. Agravante que não é parte na execução, nem terceiro juridicamente interessado. Ausência de legitimidade e de interesse do Agravante para pretender a referida suspensão nos autos da execução. Necessidade de ação própria. Decisão agravada mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000102006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183546-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALVARO
MOREIRA FILHO, são agravados ITAÚ UNIBANCO S/A e NILTON CARVALHO
PRATES.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO
FIGLIOLIA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183546-63.2019.8.26.0000 -Voto no 29679
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2183546-63.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 15a VARA CÍVEL CENTRAL
AGRAVANTE: ALVARO MOREIRA FILHO
AGRAVADOS: NILTON CARVALHO PRATES; ITAÚ UNIBANCO S/A
VOTO No 29679
EXECUÇÃO.
Agravante
que
pretende
seja
suspenso
o
levantamento de valores pelo Agravado “Nilton”, ao argumento de
que
o
numerário
bloqueado
judicialmente
foi
desviado
criminosamente da sua empresa, da qual o Agravado “Nilton” foi
funcionário. Fatos estranhos à execução. Agravante que não é parte
na execução, nem terceiro juridicamente interessado. Ausência de
legitimidade e de interesse do Agravante para pretender a referida
suspensão nos autos da execução. Necessidade de ação própria.
Decisão agravada mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/11) interposto por
ALVARO MOREIRA FILHO, na qualidade de terceiro interessado nos autos da
execução de título extrajudicial ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S/A contra NILTON
CARVALHO PRATES, contra a r. decisão (fls. 147/158) proferida pela MMa. Juíza
de Direito 15a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, Dra. Celina
Dietrich Trigueiros Teixeira Pinto, que indeferiu o requerimento do Agravante de
abstenção do levantamento do valor depositado judicialmente pelo Agravado até a
conclusão do inquérito policial e determinou a expedição de mandado de
levantamento do valor bloqueado em favor do Agravado Nilton, por considerar que
os fatos narrados pelo Agravante seriam estranhos aos autos.
Sustenta o Agravante, em suma: (i) terem sido bloqueados
ativos financeiros em contas bancárias do Agravado Nilton - R$ 216.293,98 na
conta do Itaú e R$ 124.226,11 na conta do Citibank (fls. 48/51) - os valores foram
convertidos em penhora e transferidos para conta judicial em 2012 (fls. 59 e 63);
(ii) em 2018, o Agravado Nilton celebrou acordo com o Agravado Itaú no valor de
R$ 37.040,55 (fls. 101/104); (iii) o valor do acordo teria sido pago pelo Agravante,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183546-63.2019.8.26.0000 -Voto no 29679
3
pois Nilton era seu empregado; (iv) o Agravado requereu o levantamento do valor
penhorado depositado judicialmente, ignorando que havia consentido no
levantamento do valor pela empresa Sarandi Express ME, de titularidade do
Agravante (fls. 120 e 122/125); (v) a necessidade de sustação do levantamento do
valor pelo Agravado Nilton até a apuração dos fatos pela autoridade policial, diante
dos indícios de que os valores bloqueados poderiam “ser produto de
atividades ilícitas exercidas na relação empregatícia que
Nilton mantinha com o agravante” (fl. 07).
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso para indeferir o levantamento pelo Agravado do valor
bloqueado judicialmente.
Concedida, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela
recursal para obstar o levantamento pelo Agravado do valor que está depositado
em juízo, até o julgamento deste recurso (fls. 165/166).
Resposta ao recurso pelos Agravados “Banco Itaú” (fls.
171/175) e “Nilton Carvalho Prates” (fls. 177/).
Oposição ao julgamento virtual pelo Agravante (fls. 229).
Às 15h07min do dia 11/02/2020, véspera da sessão de
julgamento, o Agravado Nilton protocolou petição trazendo documentos que
corroborariam suas teses (fls. 237/259). A petição foi liberada nos autos às
15h43min e só chegou ao conhecimento deste Relator às 17hs, sendo certo que
os argumentos e as provas nelas constantes não foram consideradas para o
julgamento deste recurso.

É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
Conforme bem ponderado pelo juízo a quo, os fatos narrados
pelo Agravante (fls. 130/145), terceiro aos autos da execução, no sentido de que
há suspeita inclusive com investigação policial em curso de que os valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183546-63.2019.8.26.0000 -Voto no 29679
4
bloqueados judicialmente nas contas bancárias do Agravado “Nilton” são objeto de
desvio criminoso da empresa do Agravante, não guardam qualquer relação com a
presente execução.
Esclarece-se que o feito originário diz respeito a execução de
cédula de crédito bancário ajuizada pelo Agravado “Banco Itaú” em face dos
devedores solidários “Garopaba Construção e Comércio Sociedade Simples Ltda.,
Pedro Barbosa Moreno e Nilton Carvalho Prates, ora acusado da prática criminosa
pelo Agravante.
As
partes
legítimas
da
execução
se
compuseram
amigavelmente (fls. 101/104), acordo este homologado judicialmente (fls. 147),
com a determinação de expedição de mandado de levantamento dos valores
bloqueados em favor do Agravado “Nilton”.
Como se constata, o Agravante não detém qualquer
legitimidade nestes autos para pretender a suspensão do levantamento de valores,
seja porque não se qualifica como terceiro juridicamente interessado, seja porque
ausente qualquer das hipóteses legais de intervenção de terceiros.
Qualquer especulação sobre a origem do numerário
encontrado nas contas bancárias do Agravado Nilton não interessa ao desenrolar
da presente execução.
Se o Agravante entende que tem direitos sobre os valores
encontrados nas contas bancários do Agravado “Nilton”, deverá ajuizar ação
própria para resguardar os referidos valores enquanto tramita a investigação
policial, pretensão que não pode ser exercida nos autos, por patente falta de
legitimidade e de interesse.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantida a decisão agravada.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator